Tribunal: TJSP
Processo: 0061206-69.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0061206-69.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REGINALDO
GONÇALVES RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, para afastar uma das circunstâncias judiciais negativas
reconhecidas no primeiro momento do cálculo da pena, sem reflexo no quantum final,
mantida, a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0061206-69.2017.8.26.0050 -Voto no 10053
2
VOTO no 10053
APELAÇÃO CRIMINAL No 0061206-69.2017.8.26.0050
COMARCA: São Paulo
VARA DE ORIGEM: 1a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Thais Fortunato Bim
APELANTE: Reginaldo Gonçalves Ribeiro
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Reginaldo
Gonçalves Ribeiro, contra a r. sentença de fls. 112/115 (publicada aos 30 de
outubro de 2018 fl. 119), cujo relatório se adota, que o condenou como
incurso nas penas do artigo 155, § 4o, inciso III, do Código Penal, a 2 (dois)
anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a 11 (onze)
dias-multa, no mínimo legal, deferido recurso em liberdade.
Inconformado, apela Reginaldo em busca da absolvição ou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0061206-69.2017.8.26.0050 -Voto no 10053
3
desclassificação da conduta para receptação. Subsidiariamente, persegue,
inclusive com lastro nas disposições do artigo 387, § 2o, do Código de
Processo Penal, o abrandamento do regime prisional, com a fixação da
modalidade inicial semiaberta (fls. 125/130).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 133/134), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento (fls. 144/150).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 29 de junho de 2017, no horário e
local indicados na denúncia, o apelante, mediante a utilização de duas chaves
falsas, subtraiu, para si, o utilitário VW Kombi, de placas CIN-7800, de
propriedade do ofendido Robson Aparecido Silva.
Segundo consta da denúncia, o denunciado Reginaldo, fazendo
uso de duas chaves falsas, “conseguiu abrir o veículo VW-Kombi, de
propriedade de Robson, e que estava estacionado numa via pública. E foi
assim que após conseguir ligá-lo e colocá-lo em movimento, fugiu no próprio
veículo”.
Ainda nos termos da inicial acusatória, policiais militares, todavia
e por sorte, “conseguiram abordar o denunciado, no dia seguinte, na direção
do veículo subtraído, na rua Laerte Setuba, logo pós ele passar pela avenida
Giovanni Gronchi, conforme denunciado pelo projeto “RADAR”, sendo certo
que ele, confesso, foi surpreendido na posse de duas chaves falsas, as quais
foram utilizadas na prática da subtração.
O recurso merece parcial provimento, sem, contudo, ensejar
reflexo no quantum final da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0061206-69.2017.8.26.0050 -Voto no 10053
4
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão condenatória.
Inconteste a materialidade do delito de furto qualificado, imputado
ao apelante, comprovada pelo auto de exibição e apreensão das chaves
falsas, pelo auto de exibição, apreensão e entrega da VW Kombi e pelos
laudos de exame das referidas chaves falsas e, ainda, do aludido automóvel
(fls. 15, 16, 42/44 e 45/47).
Quanto à autoria do crime, a prova dos autos faz concluir pela
culpabilidade da apelante, senão vejamos.
O ofendido Robson Aparecido Silva, inquirido apenas na primeira
fase da persecução penal, relatou que na data dos fatos estacionou seu
automóvel na via pública, tendo notado sua subtração duas horas depois, ao
retornar àquele mesmo local. Narrou que, em razão dos fatos, acionou a
Polícia Militar, providenciando, ainda, a elaboração do boletim de ocorrência
eletrônico. Aduziu que, já no dia seguinte, foi contatado por policiais militares,
os quais solicitaram fosse ao distrito policial, pois o automóvel furtado havia
sido localizado e apreendido (fl. 11).
Na primeira fase da persecução penal, os policiais militares
Evandro Ricardo de Oliveira e Denis Carneiro da Silva, a uma só voz,
narraram que no curso de patrulhamento foi irradiada, via COPOM, notícia de
que um veículo furtado, cujas placas foram informadas, estaria trafegando pela
Avenida Giovanni Gronchi, para a qual se dirigiram. Contaram que, já no
referido logradouro, o veículo foi localizado e, após breve acompanhamento,
Reginaldo, seu condutor, dele desembarcou, sendo surpreendido trazendo,
em um dos bolsos, uma chave falsa. Em remate, relataram que Reginaldo,
indagado quanto ao furto, afirmou que havia se apossado de tal veículo, nas
proximidades daquela avenida, o que fez com a incumbência de deixá-lo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0061206-69.2017.8.26.0050 -Voto no 10053
5
estacionado na Comunidade de Paraisópolis, a pedido de um amigo (fls. 13 e
14).
Em juízo, homologada a desistência no tocante à oitiva do policial
Evandro, o agente público Denis ratificou o teor dos relatos outrora prestados,
aduzindo em complemento que Reginaldo, no distrito policial, confessou a
prática do crime de furto da VW Kombi que dirigia.
Reginaldo, em sede policial, afirmou, in verbis, que “viu a Kombi
estacionada e que após ver que não estava trancada, entrou pela porta do
motorista, deu a partida com uma chave qualquer que estava dentro da Kombi
e foi embora”. Relatou, ainda, que “o metal encontrado em seu bolso não é
uma mixa e sim um metal usado para abrir grampos de metal que fecham as
caixas de madeira das frutas e legumes. Que iria levar o veículo para a
Paraisópolis e deixar lá. Que não iria vender o veículo. Que não sabe por que
cometeu tal crime” (fl. 20).
Sob o crivo do contraditório, o apelante inovou, passando a negar
a subtração, dizendo que, na condição de chaveiro, havia sido contratado por
traficantes, a quem devia dinheiro, para acionar o motor da Kombi e para levá-
la até uma esquina próxima. Narrou que, já no local e na posse de uma chave
mixa, acionou o motor do veículo com uma outra chave falsa, que se
encontrava no contato, e passou a seguir os contratantes, os quais, valendo-
se de motocicleta, fugiram ao notar a abordagem policial. Em remate, negou
tivesse confessado a prática do furto no distrito policial, alegando que o
Delegado o orientou que confessasse e assinasse uns papéis para que fosse
prontamente liberado, o que ocorreu.
Como se depreende, a prova amealhada aos autos é segura no
sentido de incriminar o apelante pela prática do delito de furto que lhe foi
imputado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0061206-69.2017.8.26.0050 -Voto no 10053
6
É que o próprio apelante, na primeira fase da persecução penal e
embora negando o emprego da chave falsa, admitiu a prática da subtração do
automóvel, não havendo ainda dúvida de que os policiais militares, horas após
os fatos, o surpreenderam, na posse de duas chaves falsa e na condução do
veículo.
Não bastasse isso, o ofendido, após a localização e apreensão,
em poder do apelante, da VW Kombi furtada horas antes, foi acionado para
comparecer ao distrito policial e ali a reconheceu como sendo de sua
propriedade.
Com efeito, tem-se reiteradamente decidido que, em crimes de
furto, aquele que se encontra na posse de bem de origem ilícita tem o ônus de
justificá-la satisfatoriamente, o que, como visto, não ocorreu no caso em
apreço.
Neste sentido, confira-se:
“Afasta-se, ainda, eventual alegação de incompatibilidade com
o princípio da presunção de inocência, tendo em vista que, frisa-
se, os demais elementos de prova não deixam dúvidas acerca
da autoria e, além disso, é mais do que razoável exigir que um
indivíduo tenha explicação convincente para justificar a posse
de objeto alheio.
Da análise dos autos, portanto, restou indubitável a autoria do
furto, razão pela qual impossível atender ao pleito absolutório
por
insuficiência
de
provas”
(TJSP,
Apelação
no
0000342-20.2014.8.26.0099, 4a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. Camilo Léllis, j. 9/4/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0061206-69.2017.8.26.0050 -Voto no 10053
7
Ademais, há, ainda, os depoimentos dos policiais militares, que
prenderam o apelante na condução do veículo furtado e na posse de duas
chaves falsas, uma das quais fora utilizada para abrir uma de suas portas e
para o acionamento do motor.
E, conquanto não tenham presenciado a prática do crime de furto,
em si, os policiais, sempre que ouvidos, confirmaram os fatos descritos na
denúncia, tudo a corroborar a tese acusatória nela exposta.
Outrossim, a defesa da apelante não fez produzir qualquer prova
que fragilizasse a produzida a requerimento da acusação.
Frise-se, a propósito, que a hipótese dos autos, a despeito da
irresignação defensiva, é mesmo de furto, não havendo campo para a
desclassificação da conduta para receptação.
E isso porque, a uma, o fato é que o apelante, logo após o
crepitar dos fatos e embora negando o emprego de chave falsa, admitiu a
prática da subtração, remanescendo isolada, nos autos, sua retratação
judicial. A duas, porque o fato é que ele, ao ensejo da abordagem, foi
surpreendido na posse de duas chaves falsas, não fornecendo justificativa
plausível e convincente para o fato e, a três, por fim, porque o fato é que tais
chaves falsas foram apreendidas e periciadas, consignando o experto, in
verbis, que “as peças descritas, pelas características apresentadas e no
estado em que se encontram, dependendo da maior e ou menor habilidade
física do agente, podem prestar-se para destravar e acionar mecanismos de
fechaduras e ignição de veículos automotivos” (fls. 42/44).
Assim, a confissão parcial de Reginaldo na fase policial e os
relatos da vítima e dos policiais militares comprovam, com suficiente grau de
certeza, a existência e a responsabilidade pelo delito de furto qualificado, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0061206-69.2017.8.26.0050 -Voto no 10053
8
emprego de chave falsa, de modo que a condenação da apelante era mesmo
de rigor.
No que concerne à dosimetria da pena, há reparo a fazer, sem
alteração do quantum final.
No primeiro momento e em atenção ao valor expressivo do bem
subtraído, foi fixada acima do mínimo legal na sexta parte. Todavia, ainda que
os fundamentos da r. sentença não justifiquem o acréscimo, mormente ao se
considerar a normalidade do dolo e o fato de que inexistem notícias no sentido
de que o ofendido suportou quaisquer prejuízos, de rigor a manutenção da
fração de acréscimo, uma vez que Reginaldo ostenta duas condenações
hábeis ao reconhecimento dos maus antecedentes (condenações por furtos
nos autos das ações penais 013839-74.2016.8.26.0635, da 3a Vara Criminal
do Foro Central da Comarca desta Capital e 0002548-10.2006.8.26.0318, da
3a Vara Criminal da Comarca de Leme fls. 78/81). Já no segundo momento,
houve, sem impugnação ministerial, a compensação da agravante da
reincidência (condenação pelo crime de posse de entorpecentes para uso
próprio, nos autos da ação penal no 0008489-96.2010.8.26.0318, da 3a Vara
Criminal de Leme fls. 79/80) com a atenuante genérica da confissão (o que
já beneficiou o apelante em demasia, uma vez que ele admitiu parcialmente os
fatos na fase policial, negando-os sob o crivo do contraditório), de sorte que a
pena, à míngua de causas alteradoras no momento seguinte, foi tornada
definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
Obedecendo ao mesmo critério acima explicitado, a pena
pecuniária totalizou 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal.
Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, mantém-se o
fechado, tendo em vista os maus antecedentes e a reincidência do apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0061206-69.2017.8.26.0050 -Voto no 10053
9
Pelos mesmos motivos, inviável a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos, bem como a concessão do sursis.
Inviável, ainda, o pedido de detração em sede de apelação, pois,
apesar de o artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, dispor que o
tempo de prisão provisória deva ser computado para fim de fixação do regime
inicial de cumprimento de pena, cabe ao Juízo da Execução analisar melhor a
questão, por deter mais informações sobre a apelante, como a análise do
requisito subjetivo.
A propósito:
“Outrossim, não custa lembrar, o legislador deixou bem claro
que o regime prisional não é mero consectário do quantum da
reprimenda, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal,
estando, portanto, sujeito ao preenchimento dos pressupostos
do artigo 59, combinado com o seu inciso III, do mesmo código
(...). E embora não se desconheça o teor do artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, não há se cogitar de sua incidência
imediata nesta seara, sem elementos concretos a respeito da
existência (ou não) de outras condenações em desfavor do réu,
de seu comportamento no cárcere e do efetivo lapso que
permaneceu preso, a recomendar a prudência e o bom senso
que a questão relacionada à detração penal seja analisada por
primeiro pelo juízo das execuções, evitando-se, ainda,
supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição”
(TJSP,
5a
Câmara
Criminal
-
Apelação
Criminal
no
0063263-89.2013.8.26.0506, Relator Desembargador Juvenal
Duarte, j. 11/06/2015, v. u.).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0061206-69.2017.8.26.0050 -Voto no 10053
10
afastar uma das circunstâncias judiciais negativas reconhecidas no primeiro
momento do cálculo da pena, sem reflexo no quantum final, mantida, a r.
sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator